Tribunal: TJMT
Processo: 1002122-54.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.1002122-54.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: WELLINGTON FAGNER DOS SANTOS RIBEIRO
AGRAVADO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito ativo, interposto por WELLINGTON FAGNER DOS SANTOS RIBEIRO contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Jaciara-MT, Dr. Pedro Flory Diniz Nogueira, lançada nos autos da Obrigação de Fazer com Pedido de Antecipação de Tutela de Urgência c.c Dano Moral n. 1000261-03.2021.8.11.0010, ajuizada em face da ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, que indeferiu a tutela de urgência concernente ao restabelecimento da energia elétrica na unidade consumidora que o autor, ora agravante, passará a ser o locatário.
O agravante alega que, depois que firmou o contrato de locação, mudou-se para o imóvel em 20 /12 /2020 e, desde então, encontra-se sem fornecimento de energia elétrica (Unidade Consumidora 6/2993196 - 1).
Sustenta que “procurou a agravada a fim de regularizar o fornecimento de energia elétrica, momento em que foi informado ao agravante que somente poderia ser religada a energia caso fosse feito o agrupamento dos padrões constantes no imóvel”.
Todavia, aduz que o bem é totalmente independente de qualquer outro e que sequer divide o padrão de energia, mas, mesmo assim, continua sem energia elétrica na residência.
Assim, discorrendo sobre a essencialidade do serviço – fornecimento de energia -, requer, com base nos pressupostos legais, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar à agravada que restabeleça o fornecimento de energia elétrica na residência.
Consta que o agravante é beneficiário da gratuidade, o que justifica a extensão da benesse neste grau de jurisdição.
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio, recebo o recurso na forma dos artigos 1.015, inc. I c/c 1.017 do Código de Processo Civil.
Como visto, o agravante pretende a concessão do efeito ativo recursal para que seja determinado o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica na sua residência.
O artigo 1.019 inciso I, c/c art. 300, ambos do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada à plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
No caso vertente, vislumbra-se a probabilidade do direito perseguido pelo agravante, uma vez que preponderam os motivos e convergem à aceitação de que são verossímeis as alegações da parte autora, como também a possibilidade de ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação, decorrente do não uso do direito desde logo.
Isto porque o fornecimento de energia elétrica é considerado um serviço essencial, do qual a pessoa depende, inclusive, para sua sobrevivência.
Nessa senda, considero aparente a fumaça do bom direito, bem como verifico a presença do perigo da demora, já que a extremada providência por parte da agravada pode causar prejuízos ao agravante, haja vista a energia elétrica ser um bem do qual não se pode prescindir para realização de atividades mínimas do cotidiano.
Diante do exposto, DEFIRO a tutela pretendida, determinando à agravada para estabelecer, no prazo de 42 (quarenta e duas) horas, o fornecimento de energia elétrica na UNIDADE CONSUMIDORA no 6/2993196 - 1, sob pena de suportar multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
Comunique-se ao juízo da causa, na forma do art. 1.019, inciso I do CPC.
Intime-se a agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá - MT, 02 de março de 2021.
Des. Carlos Alberto Alves da Rocha
Relator em Substituição legal